Tribunal: TJDFT
Processo: 0735271-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ORDEM DE DESPEJO EFETIVAMENTE CUMPRIDA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA RETIRADA DOS BENS CONSTANTES DO IMÓVEL. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 139, inc. V, do CPC, confere ao magistrado o dever de promover, a qualquer tempo, a autocomposição entre as partes, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores. Tal diretriz não se limita à fase cognitiva do processo, estendendo-se, com igual vigor, à fase de cumprimento de sentença e mesmo após o trânsito em julgado, desde que respeitados os limites da disponibilidade do direito e a capacidade das partes.
2. No caso sob análise, a negativa de homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes litigantes revela-se contraproducente e dispendiosa, tanto para as partes quanto para o próprio Poder Judiciário, que se veria compelido a reapreciar matéria já exaustivamente debatida, tudo em detrimento da celeridade e da economia processual. 2.1 Ademais, o acordo celebrado limita-se a regulamentar a forma de cumprimento da decisão judicial transitada em julgado, conferindo-lhe maior efetividade e permitindo que o bem objeto da locação seja restituído em condições adequadas, livres de resíduos e materiais abandonados. 2.2 A homologação judicial do acordo posto “sub judice”, portanto, revela-se não apenas juridicamente possível, mas também recomendável.
3. Recurso conhecido e provido.